Tribunal: TJBA
Processo: 8023590-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023590-17.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: TANIA MARIA SIMOES DOS SANTOS Advogado(s):FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE VÍCIO ULTRA PETITA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A tese de julgamento ultra petita formulada nas razões recursais não merece acolhida, uma vez que a autora, ora apelada, entre os pedidos formulados na exordial, requereu expressamente o reconhecimento da abusividade dos reajustes por faixa etária, não havendo, portanto, violação ao princípio da congruência. 2. Noutro giro, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa, que está lastreada na necessidade de produção de prova de perícia atuarial, assiste razão à apelante. 3. Ao apresentar contestação, a ré/apelante defendeu a regularidade dos índices de reajustes do plano, juntou pareceres e requereu a realização de perícia técnica atuarial, no entanto, sem analisar o requerimento, o douto a quo, logo após a réplica e a decisão que determinou a regularização da capacidade de a ré/apelante estar em juízo, proferiu sentença, julgando antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova, rejeitando a tese defensiva. 4. Nesse contexto, forçoso reconhecer que a sentença foi prematura e cerceou o direito de defesa da apelante, pois o julgador, em que pese afirme que se fazia necessária a realização de cálculo aritmético por profissional competente, que esclarecesse a utilização de índices proporcionais de maneira clara e precisa, para que, assim, se demonstrasse a necessidade da modalidade do ajuste, não apreciou o pedido de produção da perícia atuarial. 5. É o caso, portanto, de provimento do recurso para, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento do processo para o seu saneamento e deliberação acerca da realização de prova pericial atuarial, a fim de garantir uma análise precisa e justa dos reajustes aplicados, restando prejudicada a análise das demais questões aventadas no recurso. 6. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8023590-17.2021.8.05.0001, em que é apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A - CASSI e apelada TANIA MARIA SIMÕES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, para anular a sentença, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.